Tribunal: TJSP
Processo: 1501975-67.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501975-67.2019.8.26.0567, da Comarca de Piedade, em que é apelante DONIZETE
PEREIRA DUARTE JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
2
Voto no 37.389
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567, Comarca de
Piedade
Apelante: Donizete Pereira Duarte Junior
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 289/93, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Renata
Moreira Dutra Costa e que se adota, acrescenta-se que Donizete
Pereira Duarte Junior, por incurso no artigo 37, c/c o artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas
reclusiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
3
semiaberto, e financeira de 350 (trezentos e cinquenta) dias-
multa, no mais raso patamar.
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente o epigrafado (fls. 303). Através de
zeloso advogado dativo (fls. 111), reputa de precária a prova e
nesse contexto postula a absolvição; subsidiariamente, requer: a)
a diminuição das penas; b) a adoção do regime “prisional” aberto
(razões a fls. 307/11).
Apelo respondido a fls. 315/7. Parecer a
fls. 339/46.
É o relatório.
2. Da leitura do arrazoado recursal
depreende-se que os pontos controvertidos restaram cabalmente
analisados pelo E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação
proficientemente expendida pelo douto recorrente matéria de
direito ou alegações não abrangidas pelo édito monocrático.
No
caso
concreto
o
deslinde
compatibilizou-se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
A realidade do fato punível resulta de
prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de
Ocorrência (fls. 09/12), no Auto de Exibição e Apreensão (fls.
13/4), nos laudos de constatação (fls. 15/6) e de exame químico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
4
toxicológico (fls. 224/7), nos depoimentos do Investigador de
Polícia Vagner Luciano Paes (fls. 03/4 e mídia digital), bem como
nos relatos do guarda civil municipal Fernando José dos Santos
(fls. 05 e mídia digital).
Na fase extrajudicial o servidor público
Vagner Luciano rememorou que “por meio de denúncia anônima o
depoente e demais policiais civis desta delegacia tinham conhecimento de
que HIRUAN, vulgo 'NEGUINHO', estava gerenciando o tráfico da 'biqueira'
no local denominado 'Rua do Meio' e que diante desta informação se dirigiu
juntamente com a equipe de policiais civis e GCMs até o local, ponto já
conhecido pelo tráfico de drogas, posicionando-se de maneira que puderam
fazer a campana e o cerco do local”. Em determinado momento “pôde
visualizar que um rapaz moreno vestindo agasalho vermelho e mochila nas
costas entregava e recebia algo de indivíduos que chegavam e saíam do
local, movimentação esta típica de tráfico”. Passados alguns minutos
“decidiram fechar o cerco e abordar o indivíduo moreno que depois foi
identificado como sendo o adolescente infrator HIRUAN; (...) no local
também foi observado que havia dois 'olheiros' do tráfico que gritaram
'OLHA OS HOMENS', avisando sobre a presença dos policiais, dos quais
um conseguiu fugir sem ser identificado”. Acrescentou que “um dos
olheiros foi detido pelo depoente e identificado como DONIZETE, já
conhecido dos meios policiais e com passagens por tráfico. Que DONIZETE
ao ser questionado confessou informalmente que atuava como 'olheiro' do
tráfico e que recebia o pagamento diretamente de HIRUAN que seria o
gerente”. Mencionou também que “HIRUAN empreendeu fuga e se
embrenhou no brejo; que ao ser localizado e na tentativa de se evadir
HIRUAN partiu para cima do depoente e entrou em luta corporal tentado
pegar sua arma. (...) o depoente necessitou de apoio de outros policiais para
conter HIRUAN que se mostrou agressivo e ofereceu resistência a sua
prisão, tendo que ser algemado a fim de preservar a sua integridade física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
5
a dos policiais”. Concluiu informando que “com HIRUAN foi apreendida
uma mochila contendo 17 porções de COCAÍNA, 81 porções de MACONHA
e 27 porções de CRACK, além de R$ 153,95 em cédulas miúdas e moedas”
(fls. 03/4). Sob o pálio do contraditório o testificante ratificou o
depoimento precedentemente ofertado, confirmando que no
momento da abordagem Donizete admitiu que “de fato estava
atuando como olheiro e que recebia pelo trabalho executado diretamente de
Hiruan e que esse seria o gerente do ponto de tráfico” (mídia digital).
Fazem eco a seu testemunho os de
Fernando José, guarda civil municipal que atuou na diligência (fls.
05 e mídia digital).
Saliente-se - é bem sabido, já se o disse
muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do
agente da Segurança Pública, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer
apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos
acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e
confrontando-as com os demais elementos de convicção,
atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a
atividade policial e fiscalizatória desprovida de um mínimo de
eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em
incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao servidor público, para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
6
ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua
atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão
de que não fala a verdade.
Registre-se que na etapa inquisitiva o
mencionado adolescente Hiruan Dias Moreira aduziu que no dia
dos fatos “estava vendendo drogas no bairro Bom Pastor; (...) estava na
posse de uma mochila contendo diversas porções de maconha, crack e
cocaína; (...) as drogas estavam embaladas e prontas para o comércio; (...)
na mochila havia também dinheiro adquirido com a venda de drogas”.
Asseverou ainda que “se escondeu no meio do brejo; (...) trabalha na
'biqueira' da Rua do Meio para pessoas que não pode identificar porque
senão o matam; (...) o indiciado DONIZETE trabalha como 'olheiro' do ponto
da Rua do Meio, no bairro Bom Pastor; (...) DONIZETE não trabalha
especificamente para o declarante, mas hoje estava ajudando o declarante
avisando-o quando da aproximação dos policiais” (fls. 06).
Tais subsídios corroboram o assinalado
por Donizete em ambas as fases da persecução penal: admitiu
que “estava mesmo lá como olheiro, na hora que o comandante apareceu
eu corri, ele conseguiu me abordar e eu estava trabalhando de olheiro
mesmo”, sendo que para isso recebeu “três pedras de crack e uma
marmita”. Afiançou também que “nem conhecia o adolescente, o
adolescente nem foi abordado comigo (...), ele foi catado lá no meio do
brejo” (fls. 07/8 e mídia digital).
Ademais, como bem ressaltou a nobre
sentenciante:
“Depreende-se
dos
autos,
por
meio
dos
depoimentos colhidos, pelas drogas e quantidades apreendidas na data do
fato e ainda pela confissão do Réu, que sua conduta incorre na tipificada
pelo art. 37 da Lei 11.343/2006, posto que, na data e local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
7
indubitavelmente, havia a prática, por grupo de pessoas, da conduta
tipificada no art. 33, caput, da mesma lei.
Verifica-se ainda, que a conduta do réu guarda
nexo de causalidade com as ações do grupo ou organização criminosa
voltada à prática do tráfico de drogas, posto que ele foi convidado a atuar
como olheiro mediante contraprestação de 3 cracks e 1 marmita e o seu
aviso quanto a chegada dos policiais auxiliou a fuga dos outros
componentes do grupo.
(...)
Anota-se que, pelos depoimentos colhidos, restou
incontroverso nos autos o envolvimento de adolescente nos fatos narrados,
o que ensejará, na terceira fase, a causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso VI da lei 11.343/2006, posto que, de qualquer modo, as ações
foram praticadas com o envolvimento de adolescente.
Assim, presentes as elementares do crime
previsto no art. 37 da lei 11.343/2006, qual seja, a de colaborar, como
informante, com grupo destinado à prática de crime previsto no art. 33,
caput, da mesma lei, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e
antijurídica já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas
penais que visam a proteção da saúde pública de toda a coletividade” (r.
sentença, fls. 291/2).
Como se vê, não resta a mais pálida
dúvida acerca da responsabilidade criminal que cabe a
Donizete:- a condenação exsurgia como medida de rigor.
3. Sob outro giro, o escarmento foi
estabelecido a partir da rigorosa observância do sistema trifásico
e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste caso
específico aconselhavam, valendo realçar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
8
3.1.
as
basais
foram
corretamente
exasperadas em 1/6 (um sexto), tendo em vista “os maus
antecedentes do Réu” (r. sentença, fls. 292).
Consigne-se
que,
conquanto
referida
condenação - por tráfico, processo no 1501235-46.2018.8.26.0567 (sem
trânsito em julgado), cf. fls. 88 - não configure mau antecedente no
sentido estrito do termo, caracteriza sim conduta social deletéria
e personalidade desajustada, circunstâncias judiciais que, de
qualquer sorte, influem na aplicação do castigo;
3.2. na segunda fase dosimétrica a emérita
sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e
adequadamente reduziu as penas ao mínimo legal. Saliente-se
que, como é sabido, circunstância atenuante não possui o
condão de abrandar o castigo para aquém do piso legalmente
estabelecido (Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça);
3.3. a causa de aumento insculpida no
artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, restou sobejamente
demonstrada. Correto o aumento de 1/6 (um sexto). Como visto,
o fato envolveu o adolescente Hiruan Dias Moreira.
Cumpre registrar que o artigo 40, inciso VI,
da lei de regência, preceitua que as sanções cominadas nos
artigos 33 a 37 serão exasperadas se a prática do delito “envolver
ou visar a atingir criança ou adolescente (...)” - grifo nosso.
Objetiva a Lei de Drogas punir com maior rigor o indivíduo que
age em conluio com incapazes, ou os vitimiza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501975-67.2019.8.26.0567 -Voto no 37.389
9
4. Finalmente, à vista do perfil desalinhado
ostentado por Donizete, realmente assomava como insuficiente a
imposição de regime prisional ainda mais brando (artigo 33, § 3o,
do Código Penal).
5. Em decorrência, meu voto nega
provimento ao reclamo, reeditada, pelos méritos que oferece, a
r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator